Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SÚMULA 576 DO STJ. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o autor foi diagnosticado com transtornos dos discos lombares com radiculopatia (CID 10 M51.1), configurando lesões ortopédicas que lhe geraram incapacidade permanente e total para as atividades laborais, tendo recebido inicialmente auxílio-doença e auxílio-acidente. Efetuados novos requerimentos administrativos, esses foram indeferidos, muito embora as lesões tenham se iniciado desde o evento que gerou o afastamento, segundo a perita.
2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, especialmente nos termos do enunciado no 576 da Súmula de Jurisprudência do referido Sodalício, havendo requerimento administrativo – como no caso-, a data da implantação da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte ao da cessação do pagamento do benefício anterior.
3. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.